Tribunal: TJSP
Processo: 1046551-37.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046551-37.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GILMAR
LOPES DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046551-37.2015.8.26.0053 -Voto no 17907
2
VOTO No 17907
Apelação: 1046551-37.2015.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Gilmar Lopes de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT.
Diminuição da capacidade laborativa decorrente de
doenças do trabalho. Nexo causal entre a moléstia da
coluna e o trabalho não comprovado. Poderá o segurado
buscar por benefício de natureza previdenciária stricto
sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda entenda
devido. Recurso não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 95/97, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o segurado aduz, em síntese,
que suas moléstias eclodiram e se agravaram durante os mais de dezoito anos em
que laborou como gerente de loja. Alega que diversos documentos acostados nos
autos, os quais não foram considerados pelo perito, tais como exames médicos e
comprovantes de recebimento de auxílio-doença previdenciário, evidenciam tanto a
presença da incapacidade quanto o nexo, ainda que concausal. Afirma, também,
que cabia ao perito vistoriar a empregadora, o que não ocorreu. Ao final, pugna
pelo provimento do recurso para que o julgamento seja convertido em diligência
para reabertura da fase instrutória ou para que, desde já, a demanda seja julgada
procedente (fls. 101/109).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação porque, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046551-37.2015.8.26.0053 -Voto no 17907
3
alega, em razão do exercício de suas atividades laborativas como gerente de loja na
empresa Del Gosto Lanchonete Ltda. ME, mediante emprego de intensos esforços
físicos, veio a ser acometido por doença na coluna que subtraíu sua capacidade
para o trabalho. Requereu a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por
invalidez, bem como a transformação dos benefícios previdenciários em
acidentários.
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 28/32).
De início, asseverou o perito que “No dia da avaliação
clínica solicitamos ao Autor um telefone para contato caso se fizesse necessária a
vistoria ao local de trabalho. Foi passado o número 95454-7228 e o nome de
“Antônio” para contato. Tentamos algumas vezes esse número e não conseguimos
resposta. Deixamos um recado na “caixa postal” com nosso número de telefone
para retorno e também não fomos chamados” (fl. 29).
Com efeito, de acordo com o laudo pericial, a partir do
exame clínico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, concluiu
o expert que o autor é portador de hérnia lombar, não sendo possível, contudo, se
estabelecer o nexo causal com o trabalho.
Em resposta aos quesitos complementares o perito
ratificou seu parecer (fls. 62/63).
Por entender que as provas até então produzidas não
se mostravam suficientes para o julgamento da causa, foi designada audiência de
instrução para 07/08/2019 e conferido ao autor o prazo de 15 dias para arrolar
testemunhas (fls. 85/86).
De acordo com o termo de audiência “o mm. Juiz de
Direito assim deliberou: "por oportunidade da audiência anterior (página 84), já não
tinha sido juntado previamente o rol, razão pela qual ao proceder à redesignação,
consignei expressamente a necessidade de tal providência. Da mesma forma, na
minha decisão de páginas 85 a 86 consignei a necessidade de apresentação prévia
do rol. Assim, diante da discordância do INSS, e não se tratando de hipótese
excepcional do Código de Processo Civil, deixo de ouvir a testemunha trazida,
declaro encerrada a instrução e concedo às partes o prazo sucessivo de 10 dias para
a apresentação de alegações finais na forma de memoriais; após, ou decorrido o
prazo, venham os autos conclusos para sentença” (fl. 94).
Na
sequência,
sobreveio
a
r.
sentença
de
improcedência que ora se analisa (fls.95/97).
Pois bem.
Com razão o MM. Juiz sentenciante, pois, de fato, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046551-37.2015.8.26.0053 -Voto no 17907
4
segurado não faz jus ao recebimento de nenhum benefício.
Como já relatado, na perícia constatou-se a presença
de moléstia na coluna lombar, contudo, o estabelecimento do nexo não restou
comprovado.
Nota-se que a vistoria in loco restou infrutífera, não foi
emitida CAT pela empregadora, concedido benefício de natureza acidentária,
tampouco foi possível a oitiva de testemunhas, pois o segurado sequer cumpriu a
determinação do juízo quanto ao prévio arrolamento.
Sendo
assim,
considerando
que
o
nexo
causal/concausal é um dos requisitos necessários para a concessão de qualquer
benefício acidentário, bem como que era ônus probatório da parte autora a
demonstração da existência de incapacidade laborativa em razão de acidente ou
doença do trabalho, encargo do qual não se desincumbiu, a improcedência da
demanda era mesmo a medida de rigor.
Convém ressaltar que, de fato, o juiz não está adstrito
ao laudo pericial, contudo, no caso em tela, tenho que não há outros elementos
capazes de se sobrepor ao parecer do perito judicial, o qual deve prevalecer.
Destaque-se, por fim, não se ter negado a existência
da moléstia na coluna, porém, tão somente, a relação entre ela e a atividade
laborativa do recorrente, de modo que nada lhe obstará a busca por benefício de
natureza previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda entenda devido.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto

Relator